Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733594-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FATIMA ASSIS ROCHA ANTUNES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCIA FATIMA ASSIS ROCHA ANTUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 135885901), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, dentre outros pontos, rejeitou integralmente a exceção de pré- executividade oposta, considerando válida a intimação de excipiente, ora recorrente, ocorrida com base no disposto no art. 274 c/c o § 3o do art. 513, ambos do Código de Processo Civil (CPC). A agravante recorre, defendendo novamente a nulidade de sua intimação efetivada no mesmo endereço fornecido na fase de conhecimento sustentada na exceção de pré-executividade. Aduz que, no dia 10 de dezembro de 2013, lhe foram concedidas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em desfavor de seu ex-companheiro, também executado na origem, o Sr. João Antunes de Sousa Filho. Em razão desses fatos, não atualizou seu endereço no feito executivo por receio de sofrer outros atos de violência por parte de seu ex-companheiro. Ancorada em tais argumentos delineados em pormenores na peça recursal, requer que seja reconhecida a nulidade da intimação pessoal combatida, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos subsequentes praticados em seu desfavor. Além disso, alega excesso de execução. Em sede de tutela de urgência, postula pela concessão de efeito suspensivo ativo no presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 39996320 e 39996321), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto, na parte conhecida, é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não preenche nenhum dos requisitos para seu deferimento, nesta oportunidade. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que, a despeito de haver decisão judicial atinente a caso de violência doméstica sofrida pela agravante, vê-se que as medidas protetivas se deram, conforme informado pela própria recorrente, em 10/12/2013. A citação da agravante, em relação ao Proc. no 2015.01.1.013771-4, por sua vez, se deu no endereço QI 23, Lote 12, apartamento 101, Guará II – DF, no dia 07/03/2017 (ID 30781635 pág. 16). Percebe-se, por simples análise das datas supramencionadas, que se houve mudança de endereço foi após 2017, anos após as medidas protetivas estabelecidas bem atrás, em 2013. Assim, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), consoante aferido pelo Juízo de origem na decisão recorrida, não se constata, prima facie, qualquer irregularidade no ato de intimação da agravante capaz de gerar nulidade no feito executório que segue em seu desfavor. Calha frisar, no ensejo, que a partir dos elementos cognoscíveis despontados dos autos, nesta fase processual, não se se extrai um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante, demandando, neste panorama, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que tange ao alegado excesso de execução. Reputo, assim, necessário submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo uma participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional provocado (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.), de modo a obter mais elementos no intuito de robustecer o convencimento para o devido desate desta lide. Assegurar ao exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender provisoriamente a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau. Nesse cenário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos no caso vertente todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator